Tribunal: TJMT
Processo: 1041516-31.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041516-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA MIDORI SAKAKIMA - CPF: 023.357.039-00 (RECORRIDO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1041516-31.2022.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): GLAUCIA MIDORI SAKAKIMA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO – APREENSÃO DE VEÍCULO COM LICENCIAMENTO ATRASADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 230, V DO CTB – NÃO COMPROVAÇÃO DE SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE NO LOCAL DA INFRAÇÃO –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro, a infração inerente à condução de veículo que não esteja devidamente licenciado implica na penalidade de multa ao infrator, bem como apreensão e remoção do bem.

A comprovação de que a irregularidade foi sanada no local da infração é de incumbência do infrator, ônus pelo qual a autora não se desincumbiu, de modo que a apreensão, nos exatos termos então realizados pela autoridade de trânsito, se mostrou leg
ítima, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) ANULAR o auto de infração nº 0002570, objeto desta demanda e determinar a sua baixa e o cancelamento dos pontos no prontuário da CNH da parte autora;

b) CONDENAR o requerido a pagar para a parte autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;

c) CONDENAR o requerido a pagar para a parte autora a importância de
R$ 223,98 (duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos)
, a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à parte Recorrente.

O caso versa sobre apreensão do veículo da autora, de onde esta defende ter ocorrido de forma indevida, vez que, quando de sua autuação, procedeu com o saneamento da irregularidade correspondente a multa aplicada.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que a autora foi abordada em rotina policial, de onde foi constatado que o licenciamento do veículo que conduzia estava atrasado.

Neste sentido, a autora admite que cometeu infração de trânsito prevista no art. 230 do CTB, de onde estabelece, além da multa, a própria apreensão e remoção do veículo. Senão vejamos:

Art. 230. Conduzir o veículo:

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Desta feita, escorreita a autuação da autoridade policial, a qual inclusive não foi alvo de insurgência por parte da autora, que, na presente demanda, defende apenas a ilicitude na apreensão, vez que alega ter regularizado a situação do veículo ainda no local de sua abordagem.

Ocorre que, da análise dos documentos inclusos à própria exordial, verifico que a versão da autora não se sustenta. Explico:

Conforme se depreende do auto de infração nº 0002570 (ID 156299371), a autuação da autora se deu às
23h02min
do dia 27/04/2022.

O comprovante de pagamento do licenciamento que se encontrava em atraso indica que a operação ocorreu às
23h38min
daquele mesmo dia.

Todavia, muito embora a proximidade de horários, verifico que a autora em seu escorço fático, admite que, sem sucesso em evitar a apreensão do veículo, terminou o trajeto até sua residência de UBER, de onde junta os detalhes da viagem (ID 156299374), em que resta por acusado que esta ocorreu às
23h30min
.

Ou seja, dos documentos juntados pela própria autora, resta por demonstrado que esta foi autuada às
23h02min,

de onde, com a apreensão de seu veículo, solicitou o transporte por aplicativo, este ocorrido às
23h30min
, e, somente depois, já em sua residência, buscou regularizar a situação de seu bem, efetuando o pagamento às
23h38min
, friso, quando já não estava na localidade da abordagem.

Saliento, após terminar seu trajeto até sua residência, isto antes de efetuar o pagamento apontado, a autora não demonstra ter retornado à localidade em que o veículo se encontrava apreendido.

Ademais, isso por si só não se transmuda em regularização, visto que, deve ainda ser demonstrada a devida compensação aos cofres públicos, que, com certeza não tinha ocorrido no período da noite, como anteriormente demonstrado.

Desta feita, inaplicável ao caso o disposto no art. 271, §9º do CTB, de modo que não vislumbrada qualquer ilicitude na conduta da autoridade de trânsito quanto à apreensão do bem da autora.

Por fim, ainda ressalto que, conforme lição do professor Matheus Carvalho
[i]
, os atos administrativos gozam de prerrogativas designadas pela doutrina de atributos, sendo eles: a) Presunção de veracidade, b) Presunção de legitimidade, c) Imperatividade, d) Exigibilidade, e) autoexecutoriedade e f) Tipicidade.

Nesse sentido, para que ocorra a anulação do ato administrativo por motivo de ilegalidade e seja determinada a sua extinção por conter vício, deve ser comprovado que o ato está em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado a quo, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[i]

CARVALHO, Matheus. Manual de direto administrativo. 4. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017. 1.216 p.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023